Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712185-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA MARIA MANTOVANI AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão Id. 229933180 – autos de origem, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0705460-21.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Proceda-se ao descadastramento da marcação de “juízo 100% digital”, pois não foram atendidos os requisitos previstos pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Defiro a preferência na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC, pois se trata de processo em que figura como parte autora pessoa idosa e portadora de doença grave. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos. Relata a parte autora ter sido “diagnosticada com câncer de endométrio com metástase urotelial e óssea e encontra-se em plano de cuidados paliativos sem perspectiva de cura”. Informa que, após um período de internação hospitalar, no mês de fevereiro do ano em curso, a médica assistente da autora "descreveu a necessidade de continuidade do tratamento em Home Care, aduzindo que: A paciente encontra-se em cuidados paliativos devido a Neoplasia metastática, em estágio avançado com limitação funcional e dependência total para realização das suas atividades de vida diária, além de restrição total ao leito. Apresenta quadro de dor intensa e edema em MMII, necessitando de assistência contínua para controle de sintomas, conforto e suporte familiar”. Relata ter sido solicitado ao plano de saúde demandado “acompanhamento multidisciplinar por médico assistente, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e psicólogo". Contudo, informa ter a parte ré autorizado apenas as sessões de fisioterapia no sistema de tratamento domiciliar. Sustenta a ilegalidade da conduta da parte ré, tendo em vista a premente necessidade de autorização integral do tratamento domiciliar solicitado, notadamente para controle da dor e edema apresentado pela requerente, a qual tem recebido cuidados “improvisados pelos parentes que hoje lhe assistem, sem a necessária habilitação técnica”. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar à parte ré a disponibilização do serviço de assistência hospitalar domiciliar, nos moldes da prescrição médica. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que o pedido médico de tratamento domiciliar (ID 229532505) está fundamentado no fato de a autora ser totalmente dependente de terceiros para os cuidados da vida diária e, sobretudo, na necessidade de controle da dor e do edema de membros inferiores, o que demanda acompanhamento com fisioterapeuta, cuja assistência já foi devidamente autorizada pelo plano de saúde, conforme solicitado. Em relação aos demais profissionais solicitados (médico, equipe de enfermagem e psicólogo), consigno que o relatório médico é impreciso, pois não há fundamentação específica acerca da necessidade de assistência de cada um dos profissionais incluídos no planejamento de assistência domiciliar. Embora o mencionado relatório mencione a necessidade da presença de equipe de enfermagem para eventual “troca de curativos, cuidados com cateteres, administração de medicamentos e mobilização no leito”, o referido documento não esclarece se a autora faz uso de eventual medicação intravenosa, se possui algum cateter ou sonda e se há alguma lesão física que demande a realização de curativos periódicos, dentre outras circunstâncias que poderiam justificar a solicitação referente à assistência de enfermagem. Ressalto que não há discussão quanto ao fato de a autora ser completamente dependente do auxílio de terceiros para realização de cuidados pessoais e alimentação, cujas tarefas têm sido desempenhadas por familiares, conforme noticiado na petição inicial. Tais circunstâncias, porém, em nada se relacionam à obrigatoriedade de custeio da equipe multidisciplinar em sistema de home care. Ademais, conforme mencionado, não está bem delimitada, no relatório médico, a necessidade de assistência de todos os profissionais solicitados, não se podendo deduzir quais obrigações relacionadas ao tratamento de saúde da autora deveriam ser impostas ao plano de saúde. Ademais, houve avaliação pelo plano de saúde, a fim de serem delimitadas as necessidades da beneficiária para a assistência domiciliar, tendo sido identificada a necessidade de fisioterapia para alívio dos sintomas relativos a dor e edema de membros inferiores, conforme solicitado pelo médico assistente e já deferido pela parte ré, conforme noticiado na própria petição inicial. Por fim, consigno que não há nos autos, por ora, nenhum documento apto a se sobrepor à avaliação técnica realizada pelo plano de saúde, o que sinaliza que a cobertura já disponibilizada pela parte ré aparentemente tem atendido às necessidades da autora. Portanto, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória. ANTE O EXPOSTO ,não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a) comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, por meio dos extratos bancários e de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, comprovante de rendimentos e última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, ainda que ausente anotação de vínculo empregatício atual. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais; b) apresentar comprovante de residência atual em nome próprio; c) anexar relatório médico detalhado acerca das circunstâncias pessoais da autora que poderiam fundamentar a necessidade de assistência domiciliar por equipe multiprofissional, além de delimitar a atribuição de cada um dos profissionais envolvidos no tratamento domiciliar prescrito para a referida parte. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Em suas razões recursais, a Agravante narra que é pessoa idosa, portadora de doença grave (câncer de endométrio com metástase urotelial e óssea), e que em razão da doença, está em cuidados paliativos, sem perspectiva de cura. Afirma que, tendo recebido alta após longo período de internação hospitalar, a médica Laryssa Fernandez Rocha concluiu pela necessidade de submissão a tratamento multidisciplinar domiciliar (home care), com acompanhamento por médico assistente, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e psicólogo, o que foi negado pelo Agravado, que autorizou o custeio tão somente de 2 (duas) sessões semanais de fisioterapia. Insiste que a doença que a acomete está em estágio avançado, o que impõe limitação funcional e a torna totalmente depende para as atividades cotidianas. Alega ser inequívoca a possibilidade de dano em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, uma vez que consta do relatório médico que a Agravante necessita de tratamento multidisciplinar na modalidade home care. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao Agravado que autorize imediatamente o tratamento multidisciplinar na modalidade home care, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifico ausentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. É que, embora relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não é possível afirmar, na fase embrionária em que se encontra a lide, que o tratamento multidisciplinar na modalidade home care, prescrito à Agravada pela Dra. Laryssa Fernandez Rocha, em 1.3.2025 (ID 229532505), seja indispensável. Isso porque, da análise dos autos, em especial do prontuário Id. 229532507, verifica-se que a alta hospitalar da Agravante, ocorrida em 28.2.2025, não foi condicionada à submissão da paciente ao referido tratamento. Com efeito, ao dar alta à Agravante em 28.2.2025, o médico Mateus Borges consignou o seguinte no prontuário, in verbis: “Conduta: &gt; Alta para domicílio com receita e as devidas orientações. &gt; Mantenho Fluconazol por via oral por 4 dias adicionais. &gt; Cuidados paliativos proporcionais // não submeter a IOT e HD, discutir proporcionalidade caso seja necessário novas condutas invasivas. &gt; Retorno ao OS se piora clínica”. Por sua vez, ao justificar a solicitação de tratamento multidisciplinar na modalidade home care, a médica Laryssa Fernandez Rocha asseverou o seguinte no relatório ID 229532505: “# JUSTIFICATIVA PARA HOME CARE A paciente encontra-se em cuidados paliativos devido a Neoplasia metastática, em estágio avançado com limitação funcional e dependência total para realização das suas atividades de vida diária além de restrição total ao leito. Apresenta quadro de dor intensa e edema em MMII, necessitando de assistência contínua para controle de sintomas, conforto e suporte familiar.” Assim, embora seja inequívoco o grave quadro de saúde da Agravante, restam dúvidas acerca da indispensabilidade do tratamento multidisciplinar prescrito, pois a prova até o momento produzida nos autos indica uma aparente contradição entre as condutas adotadas pelos médicos que assistiram a paciente, num curto intervalo de tempo. Por essa razão, tenho que, como bem reconheceu a Juíza a quo, a conclusão acerca da procedência da pretensão deduzida pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado. Desse modo, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora